Tribunal: TJSP
Processo: 1105079-42.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Sentença que homologou pedido de desistência e determinou o cancelamento da distribuição, além do pagamento das custas iniciais pelo autor, sob pena de inscrição na dívida ativa – Alegação de impossibilidade de condenação ao pagamento de custas em razão do cancelamento da distribuição – Preparo recursal não recolhido - Recurso conhecido

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Sentença que homologou pedido de desistência e determinou o cancelamento da distribuição, além do pagamento das custas iniciais pelo autor, sob pena de inscrição na dívida ativa – Alegação de impossibilidade de condenação ao pagamento de custas em razão do cancelamento da distribuição – Preparo recursal não recolhido - Recurso conhecido independentemente do preparo – Precedentes – Não recolhimento de custas que resulta na extinção do processo por falta de pressuposto processual - Hipótese que se amolda no artigo 290 do CPC – Indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição antes da citação do réu - Relação processual que sequer foi estabelecida, não havendo, portanto, a efetiva prestação jurisdicional que justifique a cobrança de custas – Precedentes do STJ e das Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça – Sentença reformada na parte que determina o recolhimento da taxa judiciária – RECURSO PROVIDO.